Tribunal: TJDFT
Processo: 0733887-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Processo : 0733887-88.2025.8.07.0000 DESPACHO Não cabe a esta relatoria examinar pedido de emissão de guia de depósito prévio (id. 75783604), incumbindo à parte autora atender ao pressuposto processual em referência, mediante link disponível no sítio eletrônico do TJDFT. Isso vale igualmente para o recolhimento das custas iniciais. Ao autor para cumprir as determinações precedentes, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento. Para isso, se o caso, observem-se as orientações contidas na certidão da Secretaria da Câmara (id. 75791940). Intime-se. Brasília – DF, 5 de setembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator